Tribunal: TJDFT
Processo: 0721439-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREECHIDOS. CIRURGIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. NEGATIVA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
3. No caso em análise, a cirurgia pleiteada pela agravada não está prevista no rol da ANS como cobertura obrigatória, sendo legítima, pelo menos em sede de cognição sumária a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sendo necessária a revogação da tutela de urgência concedida.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.